Tribunal: CARF
Processo: 13884.901116/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901116/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.052 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
TECNOCURVA INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOBILISTICAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO
A manifestação de inconformidade instaura e delimita o contencioso
administrativo (processo administrativo). Considera-se preclusa a matéria que
não tenha sido expressamente contestada na manifestação de inconformidade,
não se pode conhecer de fatos novos em grau de recurso voluntário, ocorrendo
a preclusão consumativa em relação ao tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(“DRJ/SPO”):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901116/2011-72
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901116/2011-72

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório
pelo qual a DERAT SÃO PAULO/SP não reconheceu crédito de saldo negativo de
CSLL
do
ano-calendário
de
2003
informado
no
PER/DCOMP
no
11540.45403.180906.1.7.03-4241 no valor de R$ 42.275,51 e, consequentemente, não
homologou as compensações declarada nos PER/DCOMP vinculados ao crédito.
Conforme despacho decisório de fl. 16:

Cientificada do despacho decisório em 08/04/2011, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fl. 22) e anexos, em 14/02/2012, alegando, em síntese:  a re
corrente informou que a estimativa de jun/2003 no valor de R$ 19.306,56 havia
sido arrecadada em 31/07/2004, mas a data de arrecadação correta é 31/07/2003,
conforme cópia de DARF anexa;  a manifestação de inconformidade é parcial, pugnan
ela
homologação do PER/DCOMP no 11540.45403.180906.1.7.03-4241;  requer seja acatada a ret
consequente homologação parcial em relação aos créditos efetivamente confirmados.
Em sessão de 20/03/2019, a DRJ/SPO julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte para confirmar o pagamento da estimativa de CSLL referente
ao mês de junho de 2003, cujo DARF não teria sido localizado pela Unidade de Origem em
razão de um equívoco no momento do seu preenchimento, reconhecendo assim um valor de
saldo negativo de CSLL de R$ 14.000,66, o qual deveria ser utilizado na PER/DCOMP no
11540.45403.180906.1.7.03-4241.
Nos fundamentos do acórdão proferido (fls. 113/114 do e-processo):
De início, cabe esclarecer que a recorrente contesta apenas a não confirmação do
pagamento de estimativa relativa ao mês de jun/2003, pugnando pela homologação do
PER/DCOMP no 11540.45403.180906.1.7.03-4241, sem se manifestar a respeito do
PER/DCOMP
no
14385.84450.120906.1.7.03-9061,
que
também
restou
não
homologado pelo despacho decisório.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901116/2011-72

Conforme anexo "PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito" (fls. 17/18),
que integrou o despacho decisório, a estimativa de CSLL relativa ao PA 06/2003, no
valor de R$ 19.306,56, não foi confirmado sob a seguinte justificativa: "DARF
informado não localizado".
A recorrente alega ter informado incorretamente a data de arrecadação do pagamento
realizado para quitação da estimativa de CSLL de 06/2003, conforme comprovante a fl.
24.
Com efeito, em pesquisa ao sistema SIEF/RFB (anexo), verifica-se que a interessada
recolheu o valor correspondente à estimativa de 06/2003 em 31/07/2003, e o mesmo foi
alocado para quitação do débito.
Logo, deve referido pagamento ser adicionado às parcelas de crédito confirmadas pela
DERAT/SPO, para fins de apuração do crédito de Saldo Negativo de CSLL:

Outrossim, a despeito de a recorrente não ter contestado a não confirmação das
compensações de estimativas informadas no PER/DCOMP (fl. 18), pesquisa aos
sistemas da RFB ratifica a análise da autoridade recorrida sobre tais parcelas.
Com efeito, foi verificado que a DCOMP no 25658.91337.180504.1.3.03- 7726
(compensação de débito de estimativa de mai/2003) foi cancelada e a DCOMP no
01652.79485.120906.1.7.03-9767 (compensação de débitos de estimativa de abr e
mai/2003) foi retificada para exclusão dos débitos de estimativa compensados.
Em conclusão, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
apresentada ser julgada PROCEDENTE EM PARTE, para reconhecer o crédito de
Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2003 no valor de R$ 14.000,66 e
homologar o PER/DCOMP no 11540.45403.180906.1.7.03-4241 até o limite do crédito
reconhecido.
Irresignado, o contribuinte apresentou então recurso voluntário questionando as
estimativas compensadas e não reconhecidas pela Unidade de Origem. Segundo alega o
contribuinte (fls. 124 do e-processo):

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901116/2011-72

É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
14/10/2019 (fls. 120 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
13/11/2020 (fls. 123 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Conhecimento do Recurso Voluntário
Antes de seguir para o exame dos argumentos apresentados pelo contribuinte em
sede de recurso voluntário, convém analisar um aspecto importante levantado pelo acórdão
recorrido, o qual, acaso considerado, é prejudicial ao mérito.
Isto porque, como se viu, o despacho decisório deixou de reconhecer a
disponibilidade do saldo negativo da CSLL do ano calendário 2003 em razão da não
confirmação de parcelas de estimativas pagas e de estimativas compensadas, como abaixo
reproduzido (fls. 17/18 do e-processo):
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901116/2011-72

Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte manifestou-se tão
somente contra a não confirmação do da estimativa mensal de CSLL de junho de 2006, no valor
de R$ 19.306,56. Veja-se mais uma vez a referida peça recursal em sua integralidade (fls. 22 do
e-processo):

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901116/2011-72

Nesse sentido, a DRJ/SPO foi bastante clara e assertiva ao ressaltar em seus
fundamentos que (fls. 113 do e-processo) a recorrente contesta apenas a não confirmação do
pagamento de estimativa relativa ao mês de jun/2003, pugnando pela homologação do
PER/DCOMP no 11540.45403.180906.1.7.03-4241, sem se manifestar a respeito do
PER/DCOMP no 14385.84450.120906.1.7.03-9061, que também restou não homologado pelo
despacho decisório.
Perceba-se, portanto, em que pese o crédito tributário declarado não ter sido
confirmado por dois fundamentos, um decorrente da não confirmação do pagamento da
estimativa de junho e o outro da não confirmação de três PER/DCOMP’s transmitidas para
compensação das estimativas de abril e maio, s, o contribuinte insurgiu-se tão somente contra a
não confirmação do pagamento da estimativa de junho.
Já em recurso voluntário o contribuinte apresenta novos argumentos de defesa,
relacionados exatamente com as estimativas objeto de PER/DCOMP as quais não foram
homologadas.
A possibilidade de conhecimento e apreciação de novas alegações e novos
documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal,
instituído pelo Decreto n.o 70.235/1972, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901116/2011-72

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n.o 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
ao mérito propriamente dito do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte, há um
aspecto relacionado a sua tempestividade o qual se apresenta como prejudicial.
Ora, pelos artigos acima referenciados, verifica-se que a manifestação de
inconformidade (ou impugnação) instaura o processo administrativo e delimita a lide. Os fatos,
fundamentos jurídicos e documentos apresentados na manifestação de inconformidade serão
submetidas à DRJ para análise e decisão. Da decisão proferida em primeira instância, cabe
recurso a este Conselho, porém não se pode reconhecer na fase recursal de inovação dos fatos e
fundamentos não trazidos na defesa. O artigo 74, §10o da Lei 9.430/1996, determina que da
decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá recurso ao Conselho
de Contribuintes.
Isto é, o recurso deve se opor ao acórdão proferido em primeira instância.
Contudo, o recurso voluntário apresentado não dialoga com o acórdão recorrido, posto abranger
matérias não apresentadas em manifestação de inconformidade, as quais, portanto, a instância
recorrida não se manifestou.
A competência do CARF limita-se ao julgamento de recursos de ofício e
voluntário de decisão de primeira instância (art. 25, II, do Decreto no 70.235/1972). Logo, não se
pode conhecer de recurso que pretenda a apreciação de motivos de fato e de direito não
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901116/2011-72

mencionados na impugnação e, por conseguinte, não submetidos à primeira instância; além de
recurso que não impugna quaisquer dos fundamentos do acórdão.
Em situações como a ora em análise, opera-se a preclusão consumativa. Analisar
matéria não deliberada pela DRJ ensejaria ofensa aos dispositivos legais acima transcritos e
supressão de instância administrativa.
Em sendo assim, voto para não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital